Tribunal: TJBA
Processo: 8036232-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036232-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA NIQUINI

Advogado(s)
:
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA, FERNANDO PIERI LEONARDO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO, WELTTON RODRIGUES LOIOLA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO DO CITANDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRAZO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – CITAÇÃO INVÁLIDA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER O EFEITO ATIVO REQUERIDO PELO AGRAVANTE, RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL E DECLARAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL, EXTINGUINDO DE OFÍCIO A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC.

A ausência de citação válida da devedora principal compromete a própria formação da relação processual, constituindo vício de natureza absoluta e insanável, que pode ser reconhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (arts. 239, 280 e 281 do CPC).

Realizada a citação em pessoa destituída de poderes de representação da empresa executada, restam ineficazes todos os atos subsequentes, inclusive a constituição em mora e eventual interrupção da prescrição.

Tratando-se de execução fundada em Cédulas de Crédito Industrial, incide o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Dec. nº 57.663/1966), consoante pacífica jurisprudência. Inexistindo citação válida, o curso da prescrição não é interrompido (art. 202, I, do Código Civil), o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Matéria de ordem pública que autoriza a extinção da execução de ofício, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Recurso provido para conceder o efeito ativo requerido pelo agravante, reconhecer a nulidade da citação da devedora principal e declarar a prescrição trienal das Cédulas de Crédito Industrial, extinguindo de ofício a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8036232-83.2025.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro – BA, agravante CARLOS TEIXEIRA NIQUINI e agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos.

III